Tribunal: TJSP
Processo: 2250178-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO PARA CONCEDER O DIREITO DE A PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE, SUSPENDENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA QUE LHE FOI IMPOSTA, COM IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AFASTAMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS:

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO PARA CONCEDER O DIREITO DE A PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE, SUSPENDENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA QUE LHE FOI IMPOSTA, COM IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AFASTAMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUE A PACIENTE PREENCHA OS REQUISITOS DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA ENSEJAR O MANEJO DA ORDEM DE OFÍCIO – ORDEM NÃO CONHECIDA.